Tribunal: STF
Processo: AP 2244
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de NATHAN THEO PERUSSO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 04/07/2023), imputando-lhe os delitos previstos no art. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no art. 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.



    Em 20/1/2023, concedi a liberdade provisória a NATHAN THEO PERUSSO, CPF Nº 097.604.249-59, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, ID: 6c050354).



    Em 22/8/2023, a pedido do CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CFOAB, reconheci, excepcionalmente, a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, mesmo após o recebimento das denúncias, em virtude das circunstâncias específicas do caso , e deferi o sobrestamento desta ação penal pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) para que a Procuradoria-Geral da República pudesse realizar as medidas necessárias (Inq. 4.921/DF, eDoc. 23.816, ID: 6accded1).



    Em 15/5/2024, determinei a citação do réu para ciência dos termos da acusação, bem como sua intimação para apresentação de defesa prévia (eDoc. 31).



    Por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em 14/5/2024, a 12ª Vara Federal de Curitiba/PR comunicou descumprimentos das medidas cautelares impostas a NATHAN THEO PERUSSO (petição STF nº 56149/2024, eDoc. 30), informando que além do equipamento estar “sem bateria”, portanto, em fuga eletrônica, desde 2/7/2023, houve o “rompimento da cinta” em 13/4/2024.



    Em 16/5/2024, decretei a prisão preventiva do réu (eDoc. 67), efetivada em 6/6/2024 e mantida por decisão de 4/9/2024.



    Em 24/5/2024, a Procuradoria-Geral da República requereu “o prosseguimento da ação penal, tendo em vista a recusa tácita do denunciado em firmar o acordo de não persecução penal (ANPP)” (eDoc. 58).



    Em 9/8/2024, a Defensoria Pública da União requereu a instauração de incidente de insanidade mental do acusado, pois “obteve documentação consistente que demonstra que o acusado apresenta quadro de distúrbios psicológicos graves, tendo sido diagnosticado como portador de TDAH, juntamente com as comorbidades de distúrbio de lecto escritura, cálculo, transtorno de humor bipolar e distúrbio do sono (SID F90.0, F81.0., F81.2, F32 e G47), conforme atestam os laudos médicos do Centro de Desenvolvimento Humano – CDH, de 10.03.2009 e de 23.08.2016 (...).” (eDoc. 89).



    Juntou, ainda, documentos comprobatórios, dentre eles a Sentença que julgou procedente a ação proposta pelo Ministério Público do Estado do Paraná e declarou NATHAN THEO PERUSSO relativamente incapaz, bem como parecer neurológico (eDoc. 90-94).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se favoravelmente à instauração de incidente de insanidade mental de NATHAN THEO PERUSSO, apresentando quesitos (eDoc. 99).



     Em 21/8/2024, deferi o requerimento formulado pela Defensoria Pública da União e determinei a realização de exame médico-legal destinado à verificação de sanidade mental do acusado NATHAN THEO PERUSSO. 



    No mesmo ato, deleguei ao Juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba/PR a adoção das providências previstas nos arts. 149 e seguintes do Código de Processo Penal, notadamente a abertura de vista à defesa para apresentação de quesitos, marcação do exame, nomeação de curador, se necessário, e demais atos de praxe.



    Por fim, suspendi o trâmite desta Ação Penal, nos termos do art. 149, § 2º, do CPP (eDoc. 102).



    Em 30/9/2024, a 12ª Vara Federal de Curitiba/PR juntou, aos autos, o Exame Pericial Psiquiátrico de NATHAN THEO PERUSSO, realizado pelos médicos psiquiatras Paola Figueiredo Mylla Todeschini Alves e Carlos Augusto M. De Loyola (eDoc. 113, fls. 74-80).



    Diante da juntada do referido laudo, determinei a intimação da Procuradoria-Geral da República para apresentar manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 115).



    A Defensoria Pública da União requereu, tendo em vista o Exame Pericial Psiquiátrico, a revogação da prisão preventiva do acusado, “para que aguarde o julgamento da ação penal a que responde em liberdade.” (eDoc. 117).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela absolvição imprópria de Nathan Theo Perusso, diante de sua reconhecida inimputabilidade, aplicando-se a medida de segurança prevista no art. 96, I, sem prejuízo do disposto no art. 42, do Código Penal.” (eDoc. 119).



    Em 5/11/2024, levantei o sobrestamento do processo e determinei o prosseguimento da ação com a intimação da Defensoria Pública da União para apresentar defesa prévia (eDoc. 122), a qual foi apresentada em 11/11/2024 (eDoc. 140).



    Em seguida, foi designada audiência de instrução, realizada em 14/11/2024, ocasião em que foi homologada a desistência da oitiva das testemunhas arroladas e procedeu-se ao interrogatório do réu NATHAN THEO PERUSSO, o qual reservou-se no direito constitucional ao silêncio.



    Na ocasião, foi proferida Decisão de concessão de liberdade provisória ao acusado e as partes foram intimadas para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90).



    A Procuradoria-Geral da República informou não possuir diligências adicionais a serem produzidas e, com vistas à celeridade e eficiência processual, ofereceu alegações finais (eDoc. 167), nas quais reiterou o pedido de absolvição imprópria, “diante de sua reconhecida inimputabilidade, aplicando-se a medida de segurança prevista no art. 96, I, sem prejuízo do disposto no art. 42, ambos do Código Penal”.



    A Defensoria Pública da União, na defesa de NATHAN THEO PERUSSO apresentou alegações finais requerendo a “declaração da absolvição imprópria, com especial tratamento curativo (art. 96 I e 97 do CP) do condenado, manifestando-se pela internação, pelo prazo de 1 (um) ano, mantendo-se todos os direitos previsto no art. 99 do CP e observância da RESOLUÇÃO do CNJ de N. 487, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023, com a indispensável e necessária detração penal (art. 42 do CP)”. 



    Em 6/3/2025, reconheci a inimputabilidade de NATHAN THEO PERUSSO e, consequentemente, decretei sua absolvição imprópria com aplicação da medida de segurança de internação, em relação aos crimes previstos nos arts. 286, parágrafo único e 288, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, quando então deverá ser apurada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade, conforme previsão do § 1º do artigo 97 do Código Penal (eDoc. 195).



    Foram opostos Embargos de Declaração, pendentes de julgamento (eDoc. 203).



    A Defensoria Pública da União, na defesa do réu, requereu o desbloqueio da “conta mantida no Banco Itaú, agência 2774, conta poupança nº 497081”, alegando que “o acusado, que obteve absolvição imprópria, precisa levantar o dinheiro depositado para sua manutenção, encontrando-se em situação de grande precariedade econômica” (eDoc. 207).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 16/5/2024, determinei o bloqueio das contas bancárias, bens, ativos, veículos automotores por meio do Sistema RENAJUD, e o bloqueio de bens imóveis por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), e de embarcações e aeronaves eventualmente registradas em nome do réu NATHAN THEO PERUSSO.



    Nos termos do artigo 1º, do Decreto-Lei nº 3.240/1941, estão sujeitos ao sequestro de bens o patrimônio da pessoa indiciada por crime que resulte prejuízo para a Fazenda Pública, garantindo-se eventual recomposição futura do dano e dispensada a prova da origem ilícita do bem.



    No caso dos autos, considerando a absolvição imprópria do réu, com a consequente aplicação de medida de segurança de internação, e a alteração da situação fático-jurídica que embasou as constrições impostas, não mais se justifica a indisponibilidade determinada nos autos em face de NATHAN THEO PERUSSO.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO O REQUERIMENTO de desbloqueio da conta bancária de NATHAN THEO PERUSSO (CPF nº 097.604.249-59), no banco Itaú, Agência n.º 2274, conta-poupança n.º 497081, mediante expedição de ofício ao Banco Central.



    Intime-se a Defensoria Pública da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente